Tribunal: TJPA
Processo: 0814592-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814592-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA, JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARE DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REVOGAR EXCLUSIVAMENTE A MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MANUTENÇÃO DE TODAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A REVOGÁ-LAS.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, não tem o condão, no caso em análise, de evitar eventual reiteração delitiva, tendo em vista que não guardam qualquer relação com a prática dos crimes imputados à paciente. No que concerne às demais medidas cautelares impostas, entendo que devam permanecer, uma vez que o impetrante não logrou comprovar fatos novos aptos a afastá-las.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal de Parauapebas, nos autos do processo judicial nº 0079876-92.2015.8.14.0040.

Alega o impetrante, em síntese, que a paciente, teve a decretação da sua prisão preventiva requerida pelo Ministério Público em 11 de fevereiro de 2016, tendo o mandado sido cumprido em 18 de fevereiro de 2016, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, IV e V c/c art. 288, parágrafo único, e art. 347, parágrafo único c/c art. 29, todos do Código Penal, no dia 05 de novembro de 2013.

Relata que, por meio de
habeas corpus
nº 0003844-35.2016.8.14.0000, a prisão foi revogada em 24/03/2016. Na ocasião, determinou-se que o juízo de primeiro grau fixasse as medidas cautelares, o que foi feito em audiência realizada em 31/03/2016. Entretanto, sobreveio novo pedido de prisão preventiva do MPE no dia 06/09/2016, o qual foi cumprido na no momento da sua audiência de instrução e julgamento.

Aduz a defesa, que foi impetrado um novo
habeas corpus
nº 0012082-43.2016.814.0000, no qual a prisão foi revogada liminarmente em 07/10/2016, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:
“A
– Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
B
– Proibição de acesso ao 23° BPM e a 20° Seccional Urbana de Policia Civil, local em que trabalham algumas das testemunhas;
C
– Proibição de manter contato com as testemunhas arroladas na denúncia, mesmo que sejam coincidentes com as arroladas em defesa preliminar;
D
– Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
E
– Recolhimento domiciliar no período noturno entre às 21:00 e 06:00h da manhã, exceto justificando em até 24h, no caso de necessidades médicas dos filhos.”

Suscita constrangimento ilegal, visto que a paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão do excesso de prazo das medidas cautelares impostas à paciente, posto que perduram há quase 07 (sete) anos.

Aduz a defesa, que especialmente em relação as medidas cautelares insertas nos itens “D” e “E”, configura uma antecipação da pena sem qualquer condenação, visto que ainda se discute a decisão de pronúncia.

Alega que este Tribunal de justiça possui precedentes no sentido de que, após passado prazo excessivo sem conclusão da ação penal, a revogação das medidas cautelares impostas é a solução cabível.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a

revogação de ao menos da medida cautelar do recolhimento domiciliar noturno, que restringe o convívio social e familiar da Paciente, fazendo com que a restrição perdure por mais tempo, sem prazo determinado.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. No
mérito
, pugna pela revogação total das medidas cautelares pelo excesso de prazo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-72.

Distribuídos os autos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 16115905).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar (ID. nº 16396310).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID. 16429020).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Trata-se de pedido de revogação de todas as medidas cautelares impostas à paciente, ante o excesso de prazo e, subsidiariamente, da medida de recolhimento domiciliar noturno.

Extrai-se das informações prestada pela autoridade tida como coatora:

“(...) Informo que ação penal atualmente está tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, decorrentes do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, interposto contra a decisão de pronúncia que foi ratificada por este TJPA.

Destaco ainda, que as medidas cautelares foram decretadas por este juízo devido ao extenso carreamento de provas que inclusive culminou com a pronúncia da paciente, que foi ratificada pelo Tribunal e segue em sede de recurso do STJ”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a prisão foi revogada, entretanto, determinou-se que fossem fixadas as medidas cautelares da prisão, nos seguintes termos:

“Cumprindo os exatos termos da decisão de segundo grau, hei por bem fixas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão A Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas

atividades: B- Proibição de acesso ao 23° BPM e a 20° Seccional

Urbana de Polícia Civil, local em que trabalham algumas das testemunhas: C- Proibição de manter contato com as testemunhas arroladas na denúncia, mesmo que sejam coincidentes com as arroladas em defesa preliminar: D- Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessário para a investigação ou instrução E- Recolhimento domiciliar no período noturno entre às 21:00 e 06:00h da manhã, exceto justificando em até 24h, no caso de necessidades médicas dos filhos.”

Conforme se observa, as medidas cautelares de “
Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessário para a investigação ou instrução”
e “
Recolhimento domiciliar no período noturno”
, delimitadas pelo magistrado, são incompatíveis entre si, além de serem contraditórias, uma vez que permite o coacto de se ausentar da comarca quando a permanência não seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução e, concomitantemente, determinou o seu recolhimento domiciliar noturno a partir das 21h até as 6h da manhã.

Em primeiro plano, entendo que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, não tem o condão, no caso em análise, de evitar eventual reiteração delitiva, tendo em vista que não guardam qualquer relação com a prática dos crimes imputados à paciente.

No entanto, no que concerne às demais medidas cautelares aplicadas por esta Corte, entendo que devam permanecer, uma vez que o impetrante não logrou comprovar fatos novos aptos a afastá-las.

Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo das referidas medidas cautelares. Vale ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS, REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. INTERFERÊNCIA EM MARCAPASSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...]; 2. [...]; 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). 4. [...]; 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.073/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ante o exposto, concedo parcialmente a Ordem, para revogar exclusivamente a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, das 21h até as 6h, mantendo as demais medidas cautelares impostas, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/11/2023